Tribunal: TCU
Processo: 016.881/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9374/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.881/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelina Faracini Rocha (XXX.368.148-XX); Benedita Vicentina Miragaia Mendes (XXX.929.268-XX); Florinda Silva de Souza (XXX.163.072-XX); Gecy Henrique Cordeiro (XXX.903.007-XX); Hilda Menna Barreto Copello (XXX.531.930-XX); Izaltina Mozer Costa (XXX.025.377-XX); Marcia Ker (XXX.438.147-XX); Maria Lucia Ferreira Ramos (XXX.739.988-XX); Olga da Silva Bezerra (XXX.685.602-XX); Zuleika Belem (XXX.060.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.